Tribunal: STF
Processo: HC 179548
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1.Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Waldomiro de Oliveira contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, no RHC 110.539, assim ementado: 
    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DA DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECORRENTE DEFINITIVAMENTE CONDENADO. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. REQUISITOS. EXTREMA DEBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO NA UNIDADE PRISIONAL. NÃO VERIFICADOS. AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
    I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos.
    II - A excepcional concessão do benefício da prisão domiciliar àqueles definitivamente condenados ao cumprimento de pena privativa de liberdade em regime inicial fechado, por interpretação extensiva do artigo 318 do Código de Processo Penal e artigo 117 da Lei de Execuções Penais, exige a comprovação inequívoca de que o reeducando esteja extremamente debilitado, por motivo de grave doença aliada à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra, hipótese que não restou demonstrada in casu.
    III - A Defesa limitou-se a repisar os argumentos suscitados no habeas corpus, o que atrai a Súmula n. 182 desta Corte Superior de Justiça.
    Agravo regimental não conhecido”.
    Narra o impetrante, em suma, que, (a) desde 23.8.2017, o paciente encontra-se segregado na Penitenciária III de Hortolândia para fins de cumprimento da pena privativa de liberdade que lhe foi imposta pelo Juízo da 13ª Vara da Seção Judiciária de Curitiba, em sentença transitada em julgado em 22.8.2017; (b) no cárcere, o paciente – pessoa com “idade avançada” e acometida de doenças crônicas preexistentes –, enfrenta complicações gradativas no seu estado de saúde, apresentando “sintomas depressivos e ansiosos graves”, “condição severa de emagrecimento” e problemas cardíacos, atestados por laudo médico coligido ao feito; (c) o quadro clínico do paciente demanda “tratamento médico multiprofissional e constante, alimentação balanceada e local com boas condições de higiene para implementação de procedimento médico”. 
    Sustenta, desse modo, que “a situação avançada de debilidade física e mental” do segregado constitui óbice à permanência no ambiente prisional, sendo recomenda a sua transferência para prisão domiciliar.
    Postula, liminarmente e no mérito, o cumprimento da pena em regime de prisão domiciliar, nos moldes do art. 318, IV, do Código de Processo Penal, ou, alternativamente, o “direito à internação hospitalar à escolha de seus familiares”.
    Em decisão de 17.12.2019 foi indeferido o pedido liminar.
    Instada, a Procuradoria-Geral da República, em 7.2.2020, oficia pela denegação da ordem, com o indeferimento da transferência do paciente para prisão domiciliar, à míngua de comprovação do “estado de saúde incisivamente frágil, que não comporte tratamento no estabelecimento prisional” (e.Doc. 31). 
    Por intermédio de petição protocolada em 19.3.2020 (e.Doc. 32), a defesa constituída reitera o pleito de prisão domiciliar humanitária em favor de Waldomiro de Oliveira.
    Sustenta, em suas razões, a necessidade de imediata concessão da liberdade condicional ou de regime domiciliar ao paciente, nos termos da decisão do Min. Marco Aurélio, na ADPF 347, bem assim da recomendação constante da Resolução 62 do Conselho Nacional de Justiça de concessão de saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto para, dentre outros, os idosos, com o escopo de evitar a propagação do novo Coronavírus (Covid-19) no âmbito do sistema prisional.
    Coligindo relatório de saúde e parecer do Ministério Público local (e.Doc. 37), ambos elaborados em janeiro de 2020, a defesa técnica reitera a pretensão em 25.3.2020 e 30.3.2020 (e.Docs. 37 e 42).
    Por seu turno, a Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Campinas/SP informa o indeferimento, em 30.3.2020, do pedido de liberdade condicional ou de regime domiciliar ao paciente.
    É o relatório. Decido. 
    2. Conforme adiantado, a pretensão defensiva centra-se na colocação do paciente em regime de prisão domiciliar, motivada pela idade avançada do sentenciado (76 anos) e pelo frágil estado de saúde por ele ostentado, eis que acometido de doenças crônicas atestadas em laudo médico produzido em 2017 (e.Doc. 4), corroborado por avaliação psiquiátrica realizada em 2019 (e.Docs. 1 e 2), dando conta de quadro depressivo severo, com sintomas psicóticos e ideias suicidas. 
    Soma-se à causa de pedir a possibilidade de concessão de liberdade condicional em decorrência da recente disseminação do vírus causador da doença denominada COVID-19, nos moldes da pandemia declarada pela Organização Mundial da Saúde, e o risco de contágio com a manutenção do requerente no sistema prisional.
    Concernente à prisão domiciliar prevista na Lei de Execuções Penais, tem-se que a concessão da custódia residencial pressupõe o cumprimento da pena no regime aberto, atendidas, dentre outra, as condições etárias (contar o beneficiado com mais de 70 anos) ou de saúde (estar acometido de doença grave), determinadas no art. 117 do Diploma Legal.
    Depreende-se das informações prestadas pelo Juízo das Execuções Penais (e.Doc. 43) que, no caso concreto, o paciente, condenado em sentença criminal transitada em julgado, “é reincidente doloso e cumpre pena de 33 anos e 11 meses, no regime fechado, em razão da prática de crimes como lavagem de dinheiro e participação em organização criminosa, com prazo previsto para o término da pena em 22/07/2051”, de modo que, evidentemente, não se encontram preenchidos os requisitos legais. 
    Remanesce avaliar, desse modo, se o caso comporta a concessão da prisão domiciliar humanitária, opção admitida pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em situações excepcionalíssimas, sobretudo quando o tratamento necessário à estabilização de grave doença acometida pelo segregado não possa ser prestado no ambiente prisional ou oferecido pelo Estado, nas hipóteses em que se verifique a necessidade de internação hospitalar.
    Nessa direção, transcrevo precedentes que delimitam a excepcionalidade da medida: 
    “EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. 1 . É admitida a concessão de prisão domiciliar humanitária ao condenado acometido de doença grave que necessite de tratamento médico que não possa ser oferecido no estabelecimento prisional ou em unidade hospitalar adequada. 2. No caso, realizadas sucessivas avaliações médicas oficiais, por profissionais distintos e renomados, todas atestaram a possibilidade de continuação do tratamento no regime semiaberto e a inexistência de doença grave. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (EP 1 PrisDom-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 25.6.2014, grifei). 
    “Não havendo comprovação de que o paciente vem apresentando problemas de saúde que não possam ser tratados, de modo satisfatório, na unidade prisional em que se encontra segregado cautelarmente, impossível é o deferimento de prisão domiciliar” (HC 110563, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 28.2.2012, grifei).
    “Pedido de prisão domiciliar considerado o grave estado de saúde do paciente. Falta de situação excepcional a justificar o pleito. Estado de saúde estável” (HC 105304, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 15.3.2011, grifei).
    “A execução da pena em regime de prisão domiciliar, sempre sob a imediata e direta fiscalização do magistrado competente, constitui medida excepcional, que só se justifica especialmente quando se tratar de pessoa condenada em caráter definitivo em situações extraordinárias, apuráveis em cada caso ocorrente, como sucede na hipótese de o sentenciado ostentar, comprovadamente, mediante laudo oficial elaborado por peritos médicos designados pela autoridade judiciária competente, precário estado de saúde, provocado por grave patologia, e o Poder Público não dispuser de meios que viabilizem pronto, adequado e efetivo tratamento médico-hospitalar no próprio estabelecimento prisional ao qual se ache recolhida a pessoa sob custódia estatal. Precedentes” (RHC 94358, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 29.4.2008, grifei). 
    Entretanto, a racionalidade dos precedentes não parece alcançar o caso concreto, ao cotejo das condições clínicas ostentadas pelo paciente com as medidas terapêuticas ofertadas no âmbito do sistema prisional.
    Sem olvidar dos sintomas de depressão que abatem o paciente, “associados aos de pânico (tais como taquicardia e fobia importante) e ideação suicida”, atestados por médica especializada em dezembro de 2017 (e.Doc. 4), a estabilidade de seu quadro psíquico, verificada recentemente, em janeiro de 2020, é assegurada por atendimento prestado nas dependências da penitenciária, com profissional escolhido e providenciado por seus familiares, conforme informado pela responsável pela unidade prisional (e.Doc. 37). 
    Ainda à luz desse recente relatório (e.Doc. 37), sobressai o adequado e regular tratamento dispensado ao paciente nas dependências da Penitenciária Masculina de Piracicaba/SP, onde permanece acomodado em área reservada aos enfermos, com acompanhamento diário de médico e equipe de enfermagem, contando, ainda, com auxílio de preso cuidador. Tais particularidades asseguram ao paciente maior comodidade para os cuidados necessários à sua condição clínica, como a prescrição dos medicamentos de uso contínuo, de modo que, ao menos por ora, não há registro de eventuais intercorrências no ambulatório da unidade, a denotar que seu estado de saúde permanece estável.
    Esse panorama, embora mais atual, não difere daquele apurado ao longo dos últimos meses, em avaliações médicas que serviram de subsídio para a compreensão declinada no ato coator (e.Doc. 23): 
    “No presente caso, notadamente, a Defesa não logrou demonstrar que o reeducando encontra-se com a saúde severamente debilitada ou que o estabelecimento penitenciário carece de meios de prover a assistência médica necessária e adequada para o acompanhamento que o seu quadro clínico demanda, tampouco comprovou eventual inércia ou negligência da unidade prisional no fornecimento de assistência médica, nem, ainda, a ausência de local adequado para a sua acomodação.
    Ao contrário, extrai-se dos laudos e relatórios médicos acostados que o recorrente tem frequentemente sido atendido pela assistência médica da unidade prisional, que, em todas as oportunidades em que foi demandada, proveu satisfatoriamente as necessidades médicas do recorrente. 
    Com efeito, tendo em vista os problemas cardiológicos e nutricionais diagnosticados, foram fornecidos a medicação e a suplementação alimentar prescritas. Providenciou-se a compra de loção hidratante a fim de tratar o quadro de desidratação da pele. Ademais, foi permitido ao reeducando permanecer recolhido na enfermaria para melhor acompanhamento, recomendação por ele próprio recusada, embora, mesmo em convívio com os demais presos, não tenha ele apresentado queixas ou solicitado atendimento”. 
    Portanto, apresentando-se satisfatórios os cuidados dispensados ao paciente no ambiente penitenciário frente ao seu atual estado clínico, não lhe tendo sido indicado tratamento terapêutico domiciliar imprescindível ou internação hospitalar, revela-se imperativo o indeferimento da pretensão.
    Ademais, compreender de modo diverso, à míngua de qualquer solução teratológica adotada no caso, demandaria análise aprofundada de tal comprovação, incompatível com o rito abreviado do habeas corpus
    A propósito, paralelo ao processamento desta impetração, foi renovado o pedido perante o Juízo das Execuções Penais de Campinas/SP, que indeferiu a pretensão, em 20.1.2020, assinalando, uma vez mais, que “o sentenciado recebe todo atendimento e acolhimento necessário dentro do estabelecimento prisional não havendo falar em internação hospital ou mesmo a prisão domiciliar”, de modo que “nem ao menos houve prescrição médica de internação hospitalar para tratamento psiquiátrico” (e.Doc. 43).
    Ressalto que a prisão domiciliar não constitui meio para a obtenção de condições mais benéficas de cumprimento de pena, mas fica reservada a situações evidentemente excepcionais, sem as quais fica subvertida a ordem progressiva da individualização da execução penal. 
    3. No tocante à circunstância excepcional ocasionada pela disseminação do vírus causador da doença denominada COVID-19, nada obstante o requerente esteja enquadrado em grupo considerado de maior vulnerabilidade em caso de contágio, constata-se que o Juízo da Vara de Execuções Penais de Campinas/SP apreciou concretamente o pedido, à luz da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.
    Em específico, eis os principais termos do decisum: 
    “Inegável que a sociedade está passando por um momento de aflição, temerosa com as consequências da expansão das infecções pelo vírus COVID-19, inclusive os Governos Federal e Estaduais têm adotado medidas restritivas de locomoção, trabalho e orientado isolamento domiciliar dos cidadãos, justamente para impedir que a doença se espalhe de forma desordenada e gere um colapso no sistema de saúde e, consequentemente, muitos dos doentes não possam receber os cuidados necessário e venham a falecer. 
    Nesse cenário, temos a Recomendação nº 62, de 17/03/2020 do CNJ, que recomenda aos magistrados com competência sobre execução penal algumas medidas com vistas à redução dos riscos epidemiológicos, contudo, não se trata de determinação que deve ser cumprida sem a análise do caso concreto, ou seja, que deva ser de forma coletiva e indiscriminada, até sob pena de colocarmos também a segurança pública em risco. 
    A recomendação, a toda evidência, não equivale à ordem imediata de soltura ou concessão de outro benefício, mas à realização de análise, caso a caso, levando em consideração toda a complexidade gerada pelo status libertatis no qual se encontra a parte interessada e o problema de saúde pública enfrentado pela sociedade. 
    No caso dos autos, o sentenciado é reincidente doloso e cumpre pena de 33 anos e 11 meses, no regime fechado, em razão da prática de crimes como lavagem de dinheiro e participação em organização criminosa, com prazo previsto para o término da pena em 22/07/2051 (fls. 512/516).
    O sentenciado já teve vários pleitos de prisão domiciliar que foram indeferidos e não revertidos em Superior Instância (fls. 350, 428/429, 564/565 e processo dependente em apena nº 0009297-53.2018.8.26.0502). 
    Evidente que a situação de outrora mudou por conta da expansão alarmante de contágio do vírus Covid-19, o que tem deixado todos amedrontados, não só os sentenciados que se encontram segregados, mas também todos cidadãos que estão isolados em seus lares ou trabalhando por conta da essencialidade do serviço. 
    Entretanto, nenhum documento novo, além daqueles já analisados em fls. 544/555 (quando da última decisão do pedido de prisão domiciliar que ocorreu em 20 de janeiro de 2020), foi juntado pela D. Defesa que comprove piora da saúde do sentenciado, quer com agravamento das moléstias já apresentadas ou outra situação a necessitar maiores cuidados.
    Em fls. 552/555, a SAP prestou informações no sentido de que ‘o sentenciado Waldomiro, como demonstrado em Relatório de Saúde, necessita de acompanhamento de saúde, o que é devidamente realizado pela Equipe existente nesta Unidade Prisional, através de medicação e acompanhamentos diários. Ademais, o sentenciado fora incluso em cela onde há um sentenciado especificamente responsável para auxílio dos demais em suas atividades diárias’. 
    O D. Promotor de Justiça informa que contatou o Diretor Geral da Penitenciária de Piracicaba, local onde o sentenciado está custodiado, para colher informações e proceder a sua manifestação. 
    Essa magistrada foi à Penitenciária de piracicaba, em janeiro e fevereiro de 2020, conversou com o Diretor Geral e conheceu a unidade e o trabalho que lá é desenvolvido. Na última visita, inclusive, tomou conhecimento que mais uma equipe com médico e enfermeiros seria contratada por meio do Convênio feito com a Prefeitura de Piracicaba, passando a unidade contar com duas equipes, situação confirmada na manifestação do Ministério Público. 
    Ressalta-se que na visita correicional mensal feita em janeiro, o Diretor Geral mencionou que o sentenciado Waldomiro recebe os cuidados necessários e fica em cela com poucos detentos que também necessitam de acompanhamento diário e, ainda, há um preso cuidador (situação relatada também em fls. 554).
    Nas mencionadas fls. 552/555, também há informações de que o sentenciado está amparado no tratamento, inclusive, conta com autorização para que sua médica psiquiatra encaminhada pelos familiares faça o atendimento sempre que necessário.
    Em observância a Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça houve a suspensão da saída temporária, a qual estava programada par ao dia 18 de março de 2020, suspensão das visitas semanais, instrução aos Diretores das Unidades Prisionais para que encaminhassem Boletim informativo dos sentenciados com lapsos próximos para obter a progressão de regime, livramento condicional ou qualquer outra informação com vistas a evitar risco real a qualquer um dos segregados. 
    Somado as medidas acima, a Penitenciária de Piracicaba, segundo o Diretor e conforme consta da manifestação do ministério Público, também passou a agir preventivamente para evitar a contaminação pelo novo vírus Covid-19 dentro da unidade, protegendo assim os reeducandos e funcionários. 
    É sabido que a sociedade está em constante monitoramento de sintomas que indicam contágio, inclusive para que a pessoa possa se isolar e evitar a propagação do vírus. Dessa forma, também é a preocupação com os segregados, motivo pelo qual a saída temporária e as visitas semanais foram suspensas. A ausência de contato externo, aliada à higiene do local, presença de equipes médicas, e, mais, ausência de caso de contaminação na ala de habitação do sentenciado ou até mesmo no estabelecimento prisional, leva à conclusão que, por ora, o pleito de prisão domiciliar deve ser indeferido. 
    Não só idosos e pessoas com doença preexistentes estão morrendo. Muitos que estão isolados em seus lares e saem somente para fazer compras do essencial também são contaminados e o número vem aumentando e aumentando, e as condições dos hospitais ficando cada vez mais críticas, o que reforça à ilação de que, por ora, a liberdade, por si, não trará a segurança de não contágio pretendida pelo sentenciado e tampouco pronto atendimento médico (em razão da superlotação de hospitais e risco maior de contágio) igual tem na unidade para tratamento das doenças crônicas. 
    Assim, indefiro o pedido de livramento condicional ou prisão domiciliar”. 
    Depreende-se da decisão que as recomendações de isolamento da população como forma de diminuição da disseminação e contágio do Covid-19 vem sendo estritamente observadas no âmbito da unidade prisional onde se encontra o paciente, reportando-se a magistrada, em especial, à suspensão de saída temporária e das visitas semanas; e à confecção de boletim informativo com os sentenciados que estão na iminência de obter benefícios da execução; ou, ainda, referente a “qualquer outra informação com vistas a evitar risco real a qualquer um dos segregados”.
    Adicionalmente, assevera a magistrada que a unidade “também passou a agir preventivamente para evitar a contaminação pelo novo vírus Covid-19 dentro da unidade, protegendo assim os reeducandos e funcionários”, viabilizando o melhor controle do ambiente no qual o requerente se encontra recluso em relação aos riscos de disseminação do coronavírus.
    Ao lado disso, não há qualquer registro, até o momento, de contaminação pelo coronavírus entre a população carcerária, de modo a não estar justificada qualquer alteração quanto às providências já concretizadas. 
    Nota-se, portanto, que a autoridade judiciária responsável pela fiscalização da unidade prisional se desincumbiu a contento de medidas capazes de evitar o alegado perigo de contágio do vírus que assola a população global, nos moldes da Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, a qual, por se tratar de mera recomendação, não confere direito subjetivo aos detentos que se incluem nos denominados grupos de risco à obtenção de benefícios excepcionais.
    Verificada a adequação do ambiente prisional às recomendações expedidas pelas autoridades sanitárias à diminuição da curva de proliferação do coronavírus e do contágio que desencadeia a doença COVID-19, como ocorre na hipótese, não se constata a necessidade da adoção de medidas excepcionais na execução da reprimenda privativa de liberdade, quer pela colocação em prisão domiciliar, quer pela concessão de livramento condicional.
    4. Diante do exposto, nos termos do art. 21, §°, RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 3 de abril de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente